Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença em face da decisão interlocutória que determinou o depósito equivalente a 80% do valor recebido da BRASILPREV como condição para a agravante/executada ofertar impugnação, nos seguintes termos (ID 211347722 dos autos de origem): (...) Antes de analisar o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil e de fraude à execução, que poderá gerar mais gravames à parte contrária, intimo a executada para efetuar o depósito da 80% do valor recebido da BRASILPREV VGBL (R$ 1.022.756,66), no prazo de 15 dias. Com o depósito, a executada poderá ofertar sua impugnação, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, sem a comprovação do depósito, façam-se conclusos os autos para análise dos pedidos apresentados ao ID 211341179 bem como da petição de ID 211560619 juntada pela executada. (...) Em suas razões recursais (ID 65171857), a agravante/executada alaga, em síntese, a dispensa do depósito exigido pelo juízo a quo em atenção à impenhorabilidade dos valores referente à aplicação financeira. de previdência complementar. Assevera que mantém o plano de previdência complementar da BRASILPREV desde 2004, com exclusiva finalidade de sua proteção alimentar e de seus familiares. Entende que o depósito exigido pelo magistrado de primeiro grau equivale a penhora e, portanto, deve observar o caráter alimentar da verba, do que se extrai sua impenhorabilidade. Aduz, ainda, se tratar de decisão extra petita, uma vez que a parte exequenda pleiteia a o bloqueio de percentual de 30%, menor, portanto, daquele percentual fixado na decisão hostilizada. Informa, ademais, ter utilizado o valor da aplicação para fazer frente aos gastos com saúde e subsistência própria e de sua família. Discorre sobre sua penúria financeira, agravada pelo desemprego desde 2020 e pelo dispêndio em seu tratamento de saúde, eis que diagnosticada com tumor na médula em março de 2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau que determinou o depósito equivalente a 80% (oitenta por cento) da aplicação na BRASILPREV e reconhecer sua impenhorabilidade. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória eventualmente deferida. Preparo (ID 65173909). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A lide primitiva versa sobre cumprimento de sentença buscando a satisfação de débito oriundo de honorários advocatícios inadimplidos pela apelante/executada. No transcurso do feito, verificou-se indícios de esvaziamento de título de previdência privada/VGBL (ID 196176881 e 198811162) após o início do cumprimento de sentença, quadro que ensejou a manifestação do agravado/exequente requerendo ofício à BRASILPREV a fim de obter informações da movimentação da aplicação financeira, tudo para averiguar eventual fraude à execução (ID 211341179). Antes de qualquer deliberação do Juízo, a agravante/executada atravessou petição suscitando, entre outras razões, a impenhorabilidade do referido ativo financeiro. Sobreveio, então, a decisão agravada que impôs à devedora “o depósito da 80% do valor recebido da BRASILPREV VGBL (R$ 1.022.756,66), no prazo de 15 dias”, como condição para a parte “ofertar sua impugnação, no prazo de 15 dias”. De fato, ao menos em análise perfunctória, desarrazoada a exigência do depósito equivalente a 80% do valor recebido da BRASILPREV VGBL. Nota-se que não se trata de penhora ou bloqueio de ativo, como quer fazer crer a agravante/executada, mas exigência de garantia do juízo como requisito para conhecer eventual impugnação da devedora. Neste ponto, já no Código de Processo Civil de 1973, com o advento da Lei no 11.382/2006, dispensou-se a prévia garantia do juízo para apresentação dos embargos à execução, orientação seguida pelo novel Codex, tanto para o caso de embargos à execução, nos termos do artigo 914, caput, como para a impugnação de sentença, consoante artigo 525, caput, embora haja previsão dessa exigência para o caso de atribuição do efeito suspensivo à impugnação, conforme dispõe o artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Com ainda mais razão, inexiste qualquer necessidade de garantir previamente o juízo para alegação de vício de alguma penhora, para cuja invocação basta atravessar simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, como determina o artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil. A exigência pura e simples do Juízo a quo de causação como requisito para conhecer eventual impugnação da agravante/executada, nesse quadro, afigura desarrazoada e em descompasso com a orientação legal adotada pelo Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, a fim de afastar a exigência da garantia do juízo para que seja conhecida eventual impugnação da agravante/executada. Publique-se. Comunique-se o juízo de origem. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora